Tribunal: STF
Processo: ARE 1343490
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão no qual se extraem os seguintes trechos:
    “A controvérsia dos autos gira em torno da possibilidade de se determinar o pagamento dos valores supostamente devidos a titulo do art. 85 da LOM de Vila Velha, o qual foi declarado inconstitucional por meio da ADI n° 0011422-85.2014.8.08.0000, a qual modulou os efeitos da decisão para que passassem a ocorrer apenas após o trânsito em julgado.
    [...]
    Destaca-se que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade foram modulados para que começassem a fluir apenas a partir do trânsito em julgado do acórdão no intuito de garantir a segurança jurídica, evitando-se que as pessoas cujo beneficio já integrava o salário, tendo sido percebido de boa fé, não fossem surpreendidas pela declaração de inconstitucionalidade. [...]
    [...]
    Ora, em nenhum momemo a decisão se manifesta pela possibilidade dos servidores que não haviam recebido a gratificação passarem a receber, mas apenas alega que os que já recebem não deverão ser privados dos respectivos valores.
    Destaca-se ainda que, tendo em vista que a modulação dos efeitos foi clara ao determinar que apenas os servidores que, de boa-fé, eventualmente estivessem recebendo vantagens pecuniárias não seriam afetados pela declaração de inconstitucionalidade, não é possível estender tal entendimento para abarcar aqueles que já haviam preenchido o requisito, porém não tinham alcançado o deferimento do adicional pela Administração Pública.
    [...]
     Como já destacado, no caso dos autos, a modulação atingiu tão somente aqueles que, além de já terem preenchido os requisitos necessários a concessão do adicional previsto no art. 85 da LOM de Vila Velha, já haviam incorporado o recebimento da gratificação aos seus vencimentos, e, portanto, seriam pecuniariamente prejudicados pela redução de seu patrimônio.
    [...]
    Esse não foi o caso dos autos. Como exaustivamente exposto, não há modulação expressa para abarcar os servidores que já tivessem reunido os requisitos necessários, logo, não há que se falar em direito adquirido, porquanto o art. 5°. XXXVI da Constituição Federal estabelece que não serão afetados por lei o ato jurídico perfeito e o direito adquirido.
    Contudo, na hipótese vertente não se trata de alteração realizada por lei, mas pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da norma, isto é, aquela que desde a sua entrada no sistema possuía vício formal, o que lhe tira a eficácia desde o início de sua vigência, ressalvados os efeitos que, no julgamento da ADI, foram reconhecidos pelo TJ-ES.
    [...]
    Assim, tenho que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade não pode ser expandida para alcançar situações que não tiverem sido expressamente descritas, sob pena de se contrariar o próprio escopo da declaração de inconstitucionalidade, a qual extirpa do sistema jurídico toda a eficácia da lei inconstitucional, impedindo a convalidação e o surgimento de direitos adquiridos.
    [...]
    Logo, se não há que se falar em direito adquirido ao regime jurídico em caso de alteração legislativa, ainda menor razão assiste ao servidor que alega possuir direito adquirido baseado em dispositivo de lei cuja inconstitucionalidade foi declarada por meio do controle concentrado realizado em ADI julgada pelo Tribunal do Pleno do TJ-ES.
    [...]
    No caso dos autos, volto a destacar, a ADI não modulou os efeitos para abarcar aqueles que tivessem preenchido os requisitos para a concessão do adicional, ou seja, já possuíssem vinte e cinco anos de exercício no momento do trânsito em julgado. Na realidade, a modulação somente resguardou os direitos dos servidores que, eventualmente e de boa-fé, já recebessem vantagens pecuniárias, de caráter alimentar, devido aos efeitos concretos da aplicação do dispositivo legal.
    No caso dos autos, a parte autora alega que o beneficio lhe seria devido, vez que já havia preenchido os requisitos previstos em lei, mas pela desídia da Administração Pública em concedê-lo, não pode incorporá-lo aos seus vencimentos antes da declaração de inconstitucionalidade. Assim, tenho que a modulação dos efeitos não abarcou a situação narrada, não havendo que se falar em reforma da sentença” (págs. 4-10 e 12 do documento eletrônico 18).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI; e 102, § 2°, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Preliminarmente, quanto ao pedido de reforma do acórdão recorrido em razão da alegada afronta aos arts. 5°, XXXVI; e 102, § 2°, da Lei Maior, verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3°, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2°, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Além disso, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto à controvérsia sobre a modulação dos efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 
    1. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à modulação dos efeitos da decisão incidental de declaração de inconstitucionalidade demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 
    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.164.544-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUÍZADA CONTRA LEI MUNICIPAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.161.658-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Requisitos para modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal de origem. Revisão. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a revisão dos requisitos adotados pela Corte local para a modulação dos efeitos em ação declaratória de inconstitucionalidade, não prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE 1.047.312-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei).
    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono, ainda, as seguintes decisões: ARE 1.328.292/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 1.342.587/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que já foram fixados no patamar máximo pelo Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator